Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719793-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDIAS CORDEIRO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ABDIAS CORDEIRO DIAS interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de dar ajuizada pelo agravante em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que postulou em sua petição inicial (ID 17224084). O agravante alega ter ingressado com referida ação para pleitear o pagamento de valores devidos sob título de adicional noturno os quais deveria ter recebido, acrescidos de danos morais, requerendo seu imediato pagamento “em razão de confissão inequívoca do débito por parte do Distrito Federal” (ID17223503 - p.2). Aduz, ainda, ser desarrazoada a retenção sob a justificativa de referir-se a exercício findo, já que a rubrica é de natureza alimentar. Eis os termos da decisão agravada: “A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se de ação em que a parte autora visa, em sede de antecipação de tutela, o pagamento de verbas referentes ao adicional noturno, conforme indicado na inicial. Em primeiro plano, esclareço que nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, em especial diante da ausência nos autos das circunstâncias e da fundamentação do ato administrativo do ente estatal que concluiu pelo não pagamento do aludido adicional. A demonstração do alegado exige, portanto, a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva da parte demandada. Ademais, o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 2o-B da Lei 9.494/1997 e artigo 1o, § 3o da Lei 8.437/1992. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.” (autos 0703652-60.2020.8.07.0018, ID 64643930) Pondera que, diante da dificuldade enfrentada no cenário financeiro atual, o valor supracitado é, no mínimo, para sobrevivência e manutenção da qualidade de vida do agravante, argumentando que o Estado, quando deixa de honrar seus compromissos por mera desídia e se reporta a legislação para postergar o pagamento do trabalho de seus servidores, incursiona na seara da inconstitucionalidade. Aduz que consta dos autos prova documental pré-constituída para comprovação de seu direito; requer a concessão de liminar inaudita altera pars, determinando-se o imediato pagamento dos valores não pagos relativos a adicional noturno. No mérito, pede o provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. A decisão, objeto do presente agravo, foi proferida por juiz do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 64643930), de modo que é competente para processar e julgar o presente recurso uma das Turmas Recursais deste Tribunal. Eis o que determina o artigo 11, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [ ] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; [ ].” Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Turmas Recursais. Operada a preclusão, remetam-se os autos. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora